Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703977-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUELINE RIBEIRO MAGALHAES DO MONTE AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O A agravante noticia tratativas de autocomposição entre as partes. Requer a retirada do presente recurso da pauta de julgamento. À agravada para se manifestar sobre a petição da agravante (ID 33547121). Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 21 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator